Tribunal: TJDFT
Processo: 0753434-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753434-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Ricardo Patah Jose Maria Vicentino Waldir Ronaldo de Arruda Nardini Welligton Fonseca de Carvalho Oswaldo Paciulli Sandra de Siqueira Beccato Sofia Aparecida Parente Dias Osvaldo Domingos de Freitas Walter João Brasil Waldir Abrantes Agravado: União D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Patah, Jose Maria Vicentino, Waldir Ronaldo de Arruda Nardini, Welligton Fonseca de Carvalho, Oswaldo Paciulli, Sandra de Siqueira Beccato, Sofia Aparecida Parente Dias, Osvaldo Domingos de Freitas, Walter João Brasil e Waldir Abrantes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do processo no 1060222-91.2024.8.07.3400. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 67326215). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator